Tribunal: TJDFT
Processo: 0019566-83.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que extingue o cumprimento de sentença com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o exequente abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias e não supre a falta depois de intimado pessoalmente para esse fim.
II. A extinção do cumprimento de sentença por abandono prescinde de requerimento do executado, salvo quando pendente do exame de impugnação por ele apresentada.
III. Apelação conhecida e desprovida.